Tribunal: TJBA
Processo: 8002003-45.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002003-45.2025.8.05.0276 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSANA MONTEIRO DE MORAIS Advogado(s): CHARLLES SILVA SANTANA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. CONTRATOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, de ofício e sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. O magistrado de origem considerou que o ajuizamento de múltiplas ações discutindo contratos diferentes contra o mesmo banco configuraria fracionamento artificial de demandas e abuso do direito de ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação ofende o princípio da dialeticidade ao supostamente não combater os fundamentos da sentença; (ii) definir se a propositura de ações autônomas para discutir contratos bancários distintos caracteriza fracionamento abusivo que justifique a extinção do feito sem análise do mérito. III. Razões de decidir 3. A preliminar de dialeticidade é rejeitada, pois a peça recursal ataca especificamente o fundamento da sentença relativo ao fracionamento de ações, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. 4. A caracterização de fracionamento abusivo ou litispendência exige a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido). No caso, embora as partes sejam idênticas, a causa de pedir é distinta, pois se refere a um contrato de empréstimo específico e individualizado. 5. Cada contrato supostamente fraudulento representa uma lesão autônoma, gerando pretensões independentes. Não se pode compelir o consumidor a cumular todas as pretensões sob pena de violação ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/1988). 6. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ serve como diretriz para coibir práticas abusivas, mas não autoriza a extinção automática do processo sem a verificação de má-fé ou a adoção de medidas menos gravosas, como a reunião de processos conexos (art. 55, § 1º, CPC). IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8002003-45.2025.8.05.0276, oriundo da comarca de Wenceslau Guimarães, em que figuram, como apelante, ROSANA MONTEIRO DE MORAIS, e, como apelada, BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.